Tribunal: TJSP
Processo: 1010668-92.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Retorno do processo para readequação à tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp. no 1.850.512/SP (Tema no 1.076/STJ) – Descabimento – Não incidência do tema – Causa de baixa complexidade e exclusivamente de direito – Fixação dos honorários na forma pretendida que acarretaria condenação desproporcional da parte sucumbente –

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Retorno do processo para readequação à tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp. no 1.850.512/SP (Tema no 1.076/STJ) – Descabimento – Não incidência do tema – Causa de baixa complexidade e exclusivamente de direito – Fixação dos honorários na forma pretendida que acarretaria condenação desproporcional da parte sucumbente – Observância do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil – Jurisprudência recente do E. STF que prevalece diante do tema firmado em sede de recurso repetitivo pelo E. STJ – Honorários fixados por equidade que devem subsistir – Desnecessidade de retratação/adequação – Acórdão mantido.